Tribunal: TJMT
Processo: 1017950-40.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1017950-40.2016.8.11.0041
Recorrente: GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (id 63876491) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 34286985):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MULTA APLICADA PELO PROCON – CELEBRAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA DESCABIDA – RECURSO PROVIDO. I - O Código de Defesa do Consumidor prevê, nos artigos 56 e 57, sanções administrativas a serem aplicadas pelo PROCON aos fornecedores de bens e serviços fiscalizados que infringirem os deveres estabelecidos para proteção do consumidor. II - Tendo em vista a ocorrência de acordo judicial firmado entre a empresa e o consumidor, devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito.” (TJMT, RAC 1017950-40.2016.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 36753587 foram ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, conforme acórdão id 46491965, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA – PROCON – ACORDO JUDICIAL – LEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA MULTA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A realização de acordo judicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, tendo em vista que, nesses casos, o PROCON/MT não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.”
Foram apresentados novos aclaratórios no id 49512978, que foram rejeitados. Já os Embargos de Declaração id 50092995 foram acolhidos, conforme acórdão id 60010484, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 02 EMBARGANTES – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO – PRIMEIRO EMBARGANTE – REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – SEGUNDO EMBARGANTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ART. 85, §11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS. Uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária (multa), obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, não há falar-se que o seu valor afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado o disposto nos artigos 57 do CDC e artigo 28 do Decreto Federal n. 2.181/97, asseverando que inexiste ato ilícito praticado, bem como não houve qualquer dano ao consumidor, motivo pelo qual seria abusiva e desproporcional a multa aplicada na esfera administrativa.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, afirma que:
“(...)Ressalta-se que é perfeitamente cabível o oferecimento do presente pedido para que seja concedido o efeito suspensivo aos recursos excepcionais, ao efeito de evitar que se dê início ao cumprimento provisório da sentença, enquanto pendente o julgamento do presente Recurso Especial, haja vista o grande receio da Recorrente sofrer constrições em valores excessivos.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 66523481 e 66592497.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há risco de início de execução provisória, o que demandaria na penhora de valores que podem vir a ser anulados posteriormente.
Entretanto, não comprovou qualquer indício de que eventual cumprimento provisório de sentença tenha sido proposto pela parte Recorrida.
E ainda, como já decidido pelo STJ, a eventual existência de execução provisória, por si só, não é capaz de atribuir o efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Assim, ausente o perigo da demora, resta impossível a concessão do efeito pleiteado, ainda que seja comprovada a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi